Tribunal: STF
Processo: HC 224225
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Victor Augusto Silva Rocha impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO DE 1/4. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ALTERAÇÃO PARA A FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, ao considerar a variedade das substâncias apreendidas, bem como a natureza de uma delas, entendeu ser mais adequada a aplicação da fração de 1/4 no que se refere ao redutor do art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Sendo assim, para alterar o quantum de redução seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, nos moldes da Súmula n. 7 do STJ.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 2.005.022 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, revisar a fração aplicada na diminuição da pena relativa à aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Consta dos autos que o apontado ato coator manteve a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, ao aplicar o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) na fração de um quarto, com fundamento na natureza e variedade dos entorpecentes em poder da ora paciente (13g de maconha, 0,8g de crack e 22,7g de cocaína).



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o caso concreto não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber; RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffoli. 



    Por conseguinte, não vislumbro evidentes teratologias ou arbitrariedades aptas a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator